Tribunal: CARF
Processo: 10380.011161/2009-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.011161/2009-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.874 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de setembro de 2021
Recorrente
FUNDAÇÃO ANA LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração a legislação tributária deixar a empresa de prestar à RFB
todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma,
na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização.
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
IMUNIDADE
NÃO
ILIDE
A
NECESSIDADE DE SEU CUMPRIMENTO.
A imunidade tributária conferida pela Constituição Federal às entidades
beneficentes de assistência social não as ilide do cumprimento de obrigações
acessórias.
ISENÇÃO/IMUNIDADE. EXISTÊNCIA DE ATO CANCELATÓRIO JÁ
DEFINITIVAMENTE JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA.
O processo para que se aprecie o direito a imunidade para o período objeto do
lançamento já se encontra julgado, não cabendo reapreciação da matéria,
considerando que o ato cancelatório foi julgado administrativamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, Gustavo Faber de Azevedo, José Luís
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.011161/2009-00
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.874 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011161/2009-00

Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Wilderson Botto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração por descumprimento de obrigações
acessórias.
A infração apurada foi a seguinte:
“Deixar a empresa de prestar a Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por ele
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários a fiscalização, conforme previsto na Lei
n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, III e paragrafo 11, com redação da MP n. 449, de 03.12.2008,
combinado com o art. 225, III, convertida na Lei n. 11.941, de 27.05.2009, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.” (Fundamento Legal
35).
De acordo com o relatório fiscal:
Em ação fiscal realizada na "Fundação Ana Lima por determinação dada pelo Mandado
de Procedimento Fiscal — MPF no 0310100—2008-01157, foi lavrado Termo de Inicio
do Procedimento Fiscal — TIPF, em 13/10/2008, concedendo inicialmente a empresa o
prazo (máximo) de 20 (vinte) dias úteis para apresentação de documentos relativos ao
período fiscalizado de 01/2004 a 12/2007. Na data aprazada foi iniciado o exame dos
documentos apresentados pela empresa. Na oportunidade a auditoria constatou a
falta de apresentação de diversos documentos solicitados no referido TIPF.
2 - No decorrer da auditoria foram lavrados ainda outros Termos de Intimação Fiscal —
TIF (anexos), datados de 20/11/2008, 04I'l2/2008, 30/12/2008, 27/03/2009 ,
11/05/2009, 04/06/2009 e 23/06/2009, reiterando a solicitação de documentos e
esclarecimentos essenciais ao desenvolvimento da ação fiscal, até então, não
apresentados pela empresa.
3 -Apesar dos diversos prazos concedidos pela fiscalização o contribuinte acima
qualificado não apresentou, até a presente data, os esclarecimentos abaixo
mencionados necessários ao desenvolvimento da ação fiscal, relativos ao período de
01/2004 a 12/2007:
- Esclarecimentos por escrito sobre a prestação dos serviços assistenciais,
informando as pessoas beneficiadas (relação mensal dos beneficiados) em cada
programa social, as fichas sócio—econômicas das pessoas beneficiadas, o tipo de
gratuidades recebidas, os valores gastos e quais as contas contábeis utilizadas para
lançamento.
- Esclarecimento por escrito dos atendimentos realizados em cada estabelecimento
na área de saúde, ou seja; Estatística mensal por estabelecimento da empresa dos
atendimentos realizados: Particular, SUS e Convênio.
- _ Esclarecimento por escrito a cerca do histórico contábil; pago pelo Hapvida",
para os valores lançados nas seguintes contas: Médicos Autônomos (4413801120100),
Médicos Cooperados (4413801120220) e Recuperação de Honorários (4413801
120600);

Ciência da autuação em 08/09/2009.

Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.874 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011161/2009-00

Impugnação na qual a autuada alega que:
 A autuação se baseia em análise subjetiva e tendenciosa, bem como
tenciona aplicar dispositivos legais com eficácia suspensa;
 A auditoria pretende impor critérios contábeis, sem qualquer respaldo
jurídico;
 Não há embasamento jurídico à suspensão da imunidade tributária;
 Cumpridas as exigências constitucionais, as entidades beneficentes não são
tributadas;
 A imunidade somente pode ser regulamentada por lei complementar;
 Não há amparo para a pretensa irregularidade apontada pela auditoria, qual
seja o descumprimento do art. 55, III, da Lei 8.212/1991 (exclusividade na
prestação da assistência social beneficente;
 Não há prova de remessa de valores ao exterior/
 Os resultados obtidos foram devidamente aplicados em território nacional,
na manutenção dos objetivos institucionais;
 Está provada a prestação de assistência social;
 A auditoria inferiu, por critérios subjetivos, que não havia comprovação
efetiva dos valores gastos com gratuidade, além de pretensos erros na
escrituração contábil;
 Não é obrigada à escrituração nos moldes das empresas submetidas à
tributação pelo lucro real ou presumido;
 É entidade sem fins lucrativos;
 Possui escrituração completa, com livros diários e razão;
 Está comprovada a prestação de assistência social;
 Os vínculos com o grupo Hapvida vislumbram apenas o incremento
necessário de renda para continuidade dos projetos sociais;
 60% dos atendimentos são destinados a pacientes oriundos do SUS;

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ). Ementa:
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração a legislação tributária deixar a empresa de prestar à RFB todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por ela
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS IMUNIDADE NÃO ILIDE A NECESSIDADE DE
SEU CUMPRIMENTO.
A imunidade tributária conferida pela Constituição Federal às entidades beneficentes de
assistência social não as ilide do cumprimento de Obrigações acessórias.

Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.874 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011161/2009-00

Recurso Voluntário apresentado em 21/09/2011, no qual a recorrente alega que:
 O cancelamento da imunidade não é competência da Receita Federal;
 A decisão de piso não apreciou pontos da defesa, limitando-se a alegar que
não foi apresentada prova;
 A proposta de cancelamento da imunidade foi imotivada e arbitrária;
 Foi cerceado o direito de defesa;
 O ADE de cancelamento da imunidade é nulo;
 A Lei 8.212/1991 e a Lei 9.532/1997 não podem criar requisitos para
fruição do benefício da imunidade;
 Atende aos requisitos da imunidade;
 Não há prova de remessa de valores ao exterior;
 Os administradores nunca participaram dos resultados positivos da
entidade;
 A distribuição de valores se deu a título de participação dos trabalhadores
nos resultados;
 Não incide contribuição sobre participação nos lucros ou resultados;
 Presta serviços de assistência social;
 Aplica seus resultados na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais;
 A fiscalização aplicou rigor desnecessário para apurar a contabilidade;
 Mantém a devida escrituração de suas receitas e despesas/
 Não é obrigada à escrituração nos moldes das empresas submetidas à
tributação pelo lucro real ou presumido;
 Eventual deficiência de lançamentos contábeis não anula os benefícios
constitucionais;
 Disponibiliza 60% dos atendimentos a pacientes oriundos do SUS;
 Os requisitos de gratuidade e exclusividade são inexigíveis;
 A relação com o grupo Hapvida visa apenas ao incremento das receitas
operacionais;
 A fiscalização presumiu a ocorrência de ilícitos fiscais;
 Não há provas documentais a provar o alegado pelo Fisco;
 Há necessidade de prova pericial;
 Os recursos extras captados são oriundos de atividade de meio, para
atingimento dos objetivos da entidade;
 É nulo o Debcad 37.22.694-9;
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.874 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011161/2009-00

 Está desobrigada do recolhimento de contribuições previdenciárias;

O processo foi instruído com os seguintes documentos:
Documentos
E-fl.
Recibo de ciência do auto de infração
3
Relatório Fiscal
35
Impugnação
57
Acórdão de 1a instância (DRJ)
273
Recurso Voluntário (RV)
295

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
Não foi encontrado, nos autos, o comprovante da ciência de decisão de primeira
instância, de modo que não há como verificar a data na qual começou a fluir o prazo para
interposição do recurso voluntário. Sendo assim, o recurso apresentado em 21/09/2011 deve ser
considerado tempestivo.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.

Obrigação acessória – Falta de esclarecimentos à fiscalização
A autuada não contesta o descumprimento da obrigação acessória, defendendo-se
somente, tanto na impugnação quanto no recurso voluntário, são trazidos somente argumentos
quanto ao cancelamento da imunidade. Em nenhum momento é abordada a infração constatada
pela autoridade fiscal, qual seja a falta de apresentação de diversos esclarecimentos à
fiscalização.
Todavia, tem-se que as imunidades tributárias não abrangem as obrigações
acessórias, pois estas dizem respeito ao poder de fiscalização da Administração, conforme
preconiza o art. 194, p.un., do Código Tributário Nacional:
Art. 194. A legislação tributária, observado o disposto nesta Lei, regulará, em caráter
geral, ou especificamente em função da natureza do tributo de que se tratar, a
competência e os poderes das autoridades administrativas em matéria de fiscalização da
sua aplicação.
Parágrafo único. A legislação a que se refere este artigo aplica-se às pessoas naturais ou
jurídicas, contribuintes ou não, inclusive às que gozem de imunidade tributária ou de
isenção de caráter pessoal.

Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.874 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011161/2009-00

Mesmo que assim não o fosse, compulsando o processo administrativo
10380.0011346/2009-14 verifica-se que o ato de suspensão da isenção/imunidade tributária (Ato
Declaratório Executivo no 137/2009) foi julgado, causando seus efeitos a partir de 01/01/2004.
Em primeira instância a DRJ analisou o mérito e manteve a suspensão, em decisão com a
seguinte ementa:
SUSPENSÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
A imunidade prevista no art. 195, §7o da Lei Maior não é absoluta, vez que devem ser
cumpridos determinados requisitos para a sua fruição, dispostos em Lei Complementar.
Não faz jus à imunidade a entidade de assistência social que cumulada ou isoladamente:
remunera membros da sua diretoria, distribui lucros ou participação nos resultados ou
não mantém escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das
formalidades que assegurem a respectiva exatidão.

Não tendo sido conhecido o recurso voluntário pelo CARF, por intempestivo,
resta reconhecer que deve ser observada a definitividade da decisão de primeira instância, sendo
incabível rediscussão da matéria.
Desse modo, nenhum dos argumentos trazidos pela recorrente no presente
processo são capazes de afastar a autuação, devendo ser mantida a multa.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital